Tribunal: TJES
Processo: 0000745-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETTI SIQUEIRA MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO OBSERVADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓS, NÃO SÃO HÁBEIS A REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
FILH
A
MENOR.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA. NÃO DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, já que o requerimento do órgão ministerial somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (art. 311, do CPP), não havendo necessidade em casos de prisão em flagrante, como no caso. Não bastasse, o MM. Juiz esclareceu que o promotor de justiça natural manifestou pela manutenção da segregação cautelar, razão pela qual a manteve, ressaltando que foi verificado que contra o paciente há 04 (quatro) requerimentos medidas protetivas, todos formulados pela vítima desses autos.

2. Não se sustenta a alegação de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Magistrado da Ação Penal, uma vez que referido pedido foi analisado e a segregação cautelar foi mantida pelo MM. Juiz da causa.

3. O paciente responde ou já respondeu por diversos procedimentos relacionados a medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo a ofendida nesse processo como vítima. No caso em análise, o paciente agrediu a vítima com socos, chutes e a jogou no chão, porque a ofendida quis impedir que o acusado saísse de moto para ir até a casa da irmã embriagado, tendo jogado a chave do veículo em um mato próximo, o que deixou o paciente alterado, passando a lhe agredir e proferir ameaças, na frente da filha do casal de 02 (dois) anos de idade.

4. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e possibilitar a aplicação da lei penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

5. O fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva, uma vez que preenchidos os requisitos para a prisão preventiva.

6. Inexistem elementos nos autos que indiquem que a filha menor dependa exclusivamente do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da menor, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença, sendo certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia-lhe demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados com a filha, o que não ocorreu.

7. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000745-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DONIZETTI SIQUEIRA MORAES
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DONIZETTI SIQUEIRA MORAES
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, em razão da decretação da prisão preventiva, nos autos do Processo nº 000069-78.2024.8.08.0006.

A impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da decretação da prisão pelo Magistrado da audiência de custódia, ante a ausência de pedido do órgão ministerial, (ii) o excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão pelo juiz natural, (iii) a ausência dos requisitos da prisão preventiva e (iv) ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, pretendendo, ao final, o relaxamento da prisão ou a revogação da segregação cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas.

Contextualizando os fatos, verifico da ata da assentada da audiência de custódia, realizada no dia 13 de fevereiro de 2024 (id. 7431815), que a vítima, Sra. Jocelia dos Santos Sampaio, acionou policiais militares, pois teve um desentendimento com o ora paciente, tendo sido agredida por este com socos e chutes, além de ser jogada ao chão.

Na oportunidade, o Magistrado da audiência de custódia, constatou que o acusado possuía diversos registros criminais em seu desfavor, dentre eles, medidas protetivas de urgência, figurando como requerente a ofendida, bem como 01 (um) descumprimento de medida protetiva de urgência, também contra a vítima desse processo.

Por essa razão, não obstante a pena em abstrato do delito imputado ao paciente, considerando a excepcionalidade do caso concreto, em especial, a reiteração delitiva ostentada pelo acusado, o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Com relação a alega ilegalidade da segregação cautelar
, por ausência de requerimento do órgão ministerial, ao analisar o pedido liminar, o em. Desembargador Raphael Americano Câmara, atuando no plantão do judiciário (id. 7431824), de forma acertada, entendeu que a medida constritiva se fazia necessária e proporcional, a fim de resguardar a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, e que a decisão do Magistrado da audiência de custódia, estava suficientemente fundamentada, justificando a segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam suficientes ao caso concreto.

O em. Desembargador destacou, ainda, de forma escorreita que, na hipótese não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, já que o requerimento do órgão ministerial somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (art. 311, do CPP), não havendo necessidade em casos de prisão em flagrante, como na espécie.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(STJ, HC 614.023/MG,
Relatora
:
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, J 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Não bastasse,
ao prestar informações
(id. 7574759),
o MM. Juiz
esclareceu que o promotor de justiça natural manifestou pela manutenção da segregação cautelar, razão pela qual a manteve, ressaltando que “
foi verificado que contra o paciente
há 04 (quatro) requerimentos medidas protetivas
, todos tendo como vítima Jocelia dos Santos Sampaio (nºs. 0000070-63.2024.8.08.0006, 0000721-32.2023.8.08.0006, 2222388-24.2021.8.08.0006 e 0002928-38.2022.8.08.0006)
”.

Desse modo, não denoto a ilegalidade apontada pela impetrante.

Quanto
a
o alegado excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva
pelo Magistrado da Ação Penal, não mais se sustenta, uma vez que a segregação cautelar foi mantida pelo MM. Juiz da causa.

Com relação à ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, melhor sorte não socorre o paciente.

Digo isso, porque como ressaltado acima, o paciente responde ou já respondeu por diversos procedimentos relacionados a medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo como vítima a Sra. Jocelia dos Santos Sampaio.

No caso em análise, após uma discussão relacionada a chave da motocicleta do acusado, este agrediu a ofendida com socos, chutes e a jogou no chão, na presença da filha do casal de 02 (dois) anos de idade.

Ao ser ouvida na esfera administrativa (id. 7431823 – fl. 16), a vítima esclareceu que “
já sofre violência física, psicológica e moral de Donizetti há algum tempo
” e que “
já terminou o relacionamento algumas vezes por conta da violência, sofrida, porém acaba reatando por dependência financeira e por acreditar que ele vai mudar
”.

Verifico das declarações da ofendida, que as agressões ocorreram porque a vítima quis impedir que o acusado saísse de moto para ir até a casa da irmã embriagado, tendo jogado a chave do veículo em um mato próximo, o que deixou o paciente alterado, passando a lhe agredir e a proferir ameaças, na frente da filha do casal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e possibilitar a aplicação da lei penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA,
Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Quanto a alegação de ser o paciente tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito
, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Com relação a
alegação de que é pai de uma criança de pouco mais de 01 (um) ano
, inexiste nos autos elemento que indique que a menor
dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional
, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

É certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia à impetrante demonstrar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com a filha, o que não ocorreu.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 721.578/ES,
relator

Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.